Tribunal: STF
Processo: ARE 1522836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENUNCIADO DA SÚMULA 84 DO STJ – INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A INVENTARIAR – SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 619, I, DO CPC – AUTORIZAÇÃO DO JUIZ QUE PRESIDE A AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO INERENTE AO DIREITO DE REIVINDICAR – VIOLAÇÕES AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC – INOCORRÊNCIA – AFRONTA À AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CAUSAS DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado da Súmula 84 do STJ versa sobre a admissibilidade de oposição de Embargos de Terceiro que se funda em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que não tenha havido registro e, por isso, inaplicável ao caso em apreço, pois a pré-venda e o posterior contrato de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os Apelados tem como objeto bem arrolado em ação de inventário cuja partilha ainda não estava definida, sem qualquer analogia com casos concretos em que o entendimento sumulado deve ser aplicado. 



    2. É cediço que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. 



    3. Os negócios jurídicos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os herdeiros não podem ser vistos como aperfeiçoados e, por isso, não produzem qualquer efeito, pois o imóvel objeto dos pactos compunha os bens do Espólio, estava sujeito à partilha, porém, as negociações não foram autorizadas pelo Juiz do inventário e sequer foram a ele comunicadas. Sabe-se que a venda de bem do Espólio é incumbência do inventariante e necessita de aquiescência dos demais herdeiros, além da autorização do Juiz que preside o Inventário, conforme disposição do art. 619, I, do Código de Processo Civil. 



    4. Na ação reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. 



    5. A sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular, tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório”. (eDOC 147 – ID: 74a7b14e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 183 – ID: bcb1ad52)



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida não apreciou todos os pedidos e provas apresentados, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta-se a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o acórdão recorrido não considerou a validade dos contratos de pré-venda e de compra e venda do imóvel “Sítio Pedra Branca”. 



    Argumenta-se que a decisão violou princípios de boa-fé objetiva e função social do contrato, conforme os arts. 113, 421 e 422 do Código Civil, ao considerar a má-fé dos recorridos. Alega-se que a decisão foi citra petita, por não apreciar os pedidos expressos na inicial, violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.



    Narra-se, por fim, que os recorrentes foram expulsos do imóvel por ordem da parte ora recorrida, o que entende-se configurar esbulho possessório. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados em ação anulatória cumulada com reivindicatória, considerando a ausência de autorização judicial para venda do imóvel e a falta da comprovação da titularidade do domínio pelos recorrentes. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No que tange à alegação de que a sentença fere o Enunciado da 84 da Súmula do STJ e constitui decisão citra petita, verifico que razão não lhes assiste. Primeiro, porque o referido enunciado versa sobre a admissibilidade da oposição de Embargos de Terceiro que se funda em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que não tenha havido registro. Eis a sua redação:



    É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.



    Em outras palavras, o mencionado enunciado não se aplica ao caso em apreço, pois não guarda similitude com a situação em exame que não trata de Embargos de Terceiro, tampouco versa sobre promessa de compra e venda de imóvel desembaraçado, e sim pré-venda e o posterior contrato de compra e venda celebrados entre os Apelantes e os Apelados, que tem como objeto bem a ser inventariado. 



    Segundo, não há falar em sentença citra petita porque analisados, tanto os termos da Ação quanto os fundamentos da sentença, verifica-se que os principais pontos foram devidamente enfrentados pelo ato sentencial hostilizado, dentro dos contornos da lide. 



    Tal como os próprios Apelantes mencionam em suas razões recursais, é cediço que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos suscitados pelas partes, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões.



    (...)



    Cumpre ressaltar que no ato sentencial recorrido há fundamentos acerca da inexistência de vícios no negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre o Espólio de Mariano (herdeiros Apelados) e o casal Cleiton e Darlise (também Apelados), visto que celebraram acordo judicial devidamente homologado e pactuaram a venda do “Sítio Pedra Branca”, situação esta devidamente comunicada ao Juiz que preside o Inventário e autorizou a venda com a determinação de registro na matrícula do imóvel, o que resultou na transferência da propriedade ao Apelado Cleiton. 



    De outro giro, conforme exposto no ato sentencial, os negócios jurídicos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os herdeiros de Mariano não podem ser vistos como aperfeiçoados e, por isso, não produzem qualquer efeito, pois o imóvel objeto dos pactos compunha os bens do Espólio, estava sujeito à partilha, porém, as negociações não foram autorizadas pelo Juiz do inventário e sequer foram a ele comunicadas.



    Sabe-se que a venda de bem do Espólio é incumbência do inventariante e necessita de aquiescência dos demais herdeiros, além da autorização do Juiz que preside o Inventário, conforme disposição do art. 619, I, do Código de Processo Civil:



    (...)



    Na hipótese, apesar de a Inventariante possuir procuração dos demais herdeiros que lhe outorgaram poderes para venda, transferência ou qualquer transação sobre o imóvel, não requereu autorização do Juiz do Inventário e, assim, os contratos de pré-venda e de compra e venda celebrados entre os Apelantes e os herdeiros de Mariano ferem o terceiro requisito de validade do negócio jurídico: forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III, do CC). 



    Vê-se, pois, que a sentença analisou e fundamentou esses pontos que independem da análise de outras provas ou alegações dos Apelantes. 



    Para a conclusão de improcedência, a Juíza Singular também enfrentou a questão atinente à carência do pedido reivindicatório formulado na exordial, visto que os Apelantes jamais tiveram o domínio do imóvel e se tivessem exercido posse, conforme alegado, a via escolhida (ação reivindicatória) não é própria para essa defesa, já que não é medida adequada para discussão sobre posse, mas sim sobre propriedade.



    Com efeito, na ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. 



    Em outros termos, por meio dessa ação petitória, o proprietário exerce o direito de sequela inerente ao domínio, com o objetivo de reaver o bem que lhe pertence daquele que injustamente o possua ou detenha. 



    Logo, para o acolhimento do pleito devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.



    (...)



    Na hipótese, em que pese aos argumentos expostos pelos Apelantes, não há prova de que detinham o domínio do imóvel. 



    Apesar de insistirem na tese de que os contratos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 são válidos e o compromisso deve surtir efeito, certo é que a Juíza Singular agiu acertadamente ao definir que, na verdade, os contratos são ineficazes e, por isso, não podem embasar pedido de nulidade do negócio jurídico celebrado entre os Apelados. 



    Ademais, quanto à alegação dos Apelantes de que os fundamentos da sentença ferem os arts. 141 e 492 do CPC e, também, violam o direito à ampla defesa dos Apelantes que não sabiam que deveriam fazer prova da ineficácia ou não do negócio jurídico celebrado em 2003, pois esse ponto não foi enumerado como controvertido no despacho saneador, razão mais uma vez não lhes assiste.



    Cumpre ressaltar que o art. 141 do CPC assim dispõe: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 



    Assim, analisar a validade dos negócios jurídicos celebrados entre os Apelantes e os herdeiros de Mariano está dentro dos limites da lide, já que para produzirem o efeito que os Recorrentes pretendiam (anular o acordo de compra e venda celebrado entre os herdeiros de Mariano e Cleiton e Darlise), os contratos precisam ser perfeitos e acabados, ou seja, aperfeiçoados a ponto de produzir efeito jurídico capaz de gerar nulidade de outro negócio jurídico. 



    Por esse motivo, não há falar que a sentença recorrida viola o art. 141 do CPC, tampouco é possível considerar como surpresa a análise da validade desses negócios jurídicos que foram trazidos como impedimento para a negociação pactuada entre os Apelados em acordo judicial autorizado pelo Juiz do Inventário e averbado na matrícula do imóvel.



    (...)



    Do manuseio dos autos, verifica-se que a sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular, tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório. 



    Nesse mesmo viés não há falar em violação ao princípio da ampla defesa, pois não se trata de controvérsia de fato, mas sim de direito e de condição para embasar o ajuizamento da ação proposta.



    (...)” (eDOC 147 – ID: 74a7b14e, p. 7-12)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE CUMULADA COM NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRODUÇÃO DE PROVA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1415317 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023)  



    “Ementa: Direito civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Compra e venda. Anulação. Certidão Imobiliária de área inexistente. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos”. (ARE 1502400 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 147 – ID: 74a7b14e, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente